Tribunal: TJBA
Processo: 8013250-12.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8013250-12.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FRANCISCO ENES CLAUDIO RODRIGUES Advogado(s): WANDERSON VIANA DE OLIVEIRA IMPETRADO: Assistente Administrativo SEC/SUDEPE/DIREH/CPM, o Sr. ANDERVAN GOMES e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. FILHAS COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TEA. GRAUS 2 E 3. NECESSIDADE DE CUIDADOS ESPECIAIS. DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORITÁRIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 98, §3º, DA LEI Nº 8.112/90. TEMA Nº 1.097 DO STJ. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. REDUÇÃO PARCIAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8013250-12.2024.8.05.0000, em que são partes, como impetrante FRANCISCO ENES CLAUDIO RODRIGUES e, como impetrado, o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, datado eletronicamente. DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO RELATORA